Tribunal: TJDFT
Processo: 0735224-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735224-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA IGUAÇU LTDA. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEITADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. REVISÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. VALIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 3. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 4. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. 5. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado a menor (Resolução ANEEL 414/2010, art. 129; diploma normativo vigente à época dos fatos). 6. Comprovado que houve irregularidade no medidor de energia elétrica, a revisão do consumo é medida que se impõe. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 6o, inciso VIII, 14, 39, inciso V e 51, todos do CDC e 373 do CPC, ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da consumidora. Aduz que na hipótese dos autos o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, ante a impossibilidade de se apontar, de forma unilateral, qualquer reponsabilidade na falha do seu próprio serviço, bem como pelo fato de que incumbe à recorrida demonstrar a culpa do consumidor na irregularidade no medidor de energia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a ausência de comprovação, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 14/2/2023. Todavia, consoante se extrai do ID 44085753 - Pág. 1, a recorrente não atendeu à determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido. 1.2. O recurso dever ser reconhecido deserto se, depois da intimação para regularização, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, ter pago o preparo no momento da interposição do recurso ou recolhimento determinado no prazo assinado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.074.069/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (g.n.). Ainda que se pudesse superar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 6o, inciso VIII, 14, 39, inciso V e 51, todos do CDC e 373 do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se o entendimento firmado no AgInt no AREsp n. 2.160.065/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030